Tribunal: TJSP
Processo: 1013609-95.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. Evidenciado pelo conjunto probatório contido nos autos a culpa da ré pelo acidente, de rigor que arque com os danos causados. 2. Cabe à demandada a demonstração da ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Inteligência do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Em se tratando de

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. Evidenciado pelo conjunto probatório contido nos autos a culpa da ré pelo acidente, de rigor que arque com os danos causados. 2. Cabe à demandada a demonstração da ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Inteligência do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual os juros moratórios devem fluir a partir da data do evento. Inteligência do artigo 398, do Código Civil e da Súmula 54, do STJ. Recurso da autora provido para alterar o termo inicial da contagem dos juros de mora, desprovido o apelo da corré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013609-
95.2015.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante/apelada
CRISTIANE MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante JSL
LOCAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da autora, desprovido o apelo da corré. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013609-95.2015.8.26.0361 -Voto no
2
Comarca: Mogi das Cruzes – 2a Vara Cível
Aptes/Apdos. : Cristiane Maria da Silva; JSL Locações S/A
Juiz de 1o grau: Eduardo Calvert
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 13/01/2020
VOTO No 45.822
EMENTA:
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. Evidenciado pelo
conjunto probatório contido nos autos a culpa da ré pelo acidente,
de rigor que arque com os danos causados. 2. Cabe à demandada a
demonstração da ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou
extintivos do direito do autor. Inteligência do artigo 373, II, do
Código de Processo Civil. Em se tratando de responsabilidade
civil extracontratual os juros moratórios devem fluir a partir da
data do evento. Inteligência do artigo 398, do Código Civil e da
Súmula 54, do STJ. Recurso da autora provido para alterar o termo
inicial da contagem dos juros de mora, desprovido o apelo da
corré.
Trata-se de recursos de apelação contra a respeitável
sentença de fls. 359/361 integrada pela decisão de fls. 390/391 que julgou
procedentes os pedidos formulados para o fim de condenar os réus,
solidariamente, ao pagamento da indenização a título de danos materiais no valor
de R$ 11.089,11 (onze mil, oitenta e nove reais e onze centavos), com
atualização monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês,
desde a citação. Em razão da sucumbência, caberá aos vencidos arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do
total da condenação, observada a condição da corré Cristiane de beneficiária da
gratuidade processual.
Pleiteia a apelante/ré a reforma do julgado alegando,
preliminarmente, que a extensão dos efeitos da revelia que lhe foi imposta
configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório e ampla defesa. No
mérito, afirma que não houve demonstração de sua responsabilidade pelo
acidente. Sustenta a ausência da comprovação do nexo de causalidade entre sua
conduta e o sinistro noticiado na exordial.
Doutra parte, recorre a autora com o objetivo de
modificar o resultado do julgamento. Aduz que o termo inicial do cômputo dos
juros de mora deve ser a data do evento, na esteira do que preconiza o artigo 398
do Código Civil e Súmula 54, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013609-95.2015.8.26.0361 -Voto no
3
Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte de
Justiça.
É o relatório.
O recurso da corré Cristiane não merece prosperar. Já
o apelo da autora comporta acolhimento para modificar o termo inicial da
contagem dos juros de mora da condenação.
Respeitada a combatividade da ilustre Defensora
Pública que subscreve as razões recursais ofertadas pela demandada a
irresignação da vencida mostra-se infundada.
Isto
porque,
emerge
cristalino
dos
autos
a
responsabilidade da ré pelo acidente narrado na exordial.
Neste
ponto,
andou bem o ilustre magistrado
sentenciante ao decidir pela procedência da pretensão, nos seguintes termos:
“Para solução da demanda, cumpre verificar a responsabilidade dos
réus em relação aos prejuízos sofridos pela autora, advindos do
acidente de trânsito descrito na inicial.
Em decorrência dos efeitos materiais da revelia do réu Geraldo
Neves da Rocha, deverão ser considerados verdadeiros os fatos
alegados na inicial, especialmente que a ré Cristiane Maria da Silva
deu causa ao acidente ora discutido.
Informa a autora que seu veículo, conduzido por Daniele de Araújo
Barbosa, trafegava pela Rodovia MT 480 / Avenida Vereador Nilo
Torres, Tangará da Serra-MT, quando, abruptamente, foi atingido
pelo veículo de propriedade do réu Geraldo Neves da Rocha,
conduzido na oportunidade pela ré Cristiane Maria da Silva. Afirma,
ainda, que a ré, ao adentrar na via fazendo conversão à esquerda,
veio a colidir com o veículo da autora em sua parte lateral direita
dianteira.
A ré alega em sua contestação que, ao chegar ao local da
conversão que necessitava realizar, sinalizou que entraria à
esquerda, e assim o fez, acreditando ter tempo suficiente para fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013609-95.2015.8.26.0361 -Voto no
4
tal conversão, bem como que autora reduziria a velocidade, o que
não aconteceu, ocorrendo a colisão. Aduz, também, estar a
condutora do veículo da autora ao celular enquanto dirigia.
Entretanto, a despeito do quanto informado pela ré, esta não juntou
aos autos qualquer elemento que pudesse comprovar estar o
veículo da autora trafegando em velocidade incompatível com a via
em questão, tampouco que a condutora utilizava telefone celular no
momento do acidente.
Com efeito, é cediço o dever de cuidado do condutor de veículo ao
adentrar na via e também de dar preferência aos veículos que nela
estejam trafegando (artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro). Não
tendo sido demonstrada pela ré tal prudência nos autos, conclui-se
que deu causa ao acidente de trânsito em tela.
Ademais, para fins do artigo 29, III, “c”, do Código de Trânsito
Brasileiro, se considerarmos o encontro das vias mencionadas como
cruzamento, importante, desde logo, apontar que os elementos de
prova dos autos evidenciam que a ré descumpriu com as normas do
Código de Trânsito Brasileiro ao aproximar-se de cruzamento sem
demonstrar prudência especial de forma que pudesse deter seu
veículo com segurança para dar passagem a veículo que tivesse o
direito de preferência.
Desta forma, demonstrado que a ré Cristiane Maria da Silva deu
causa à ocorrência do evento danoso, deverá ser condenada ao
ressarcimento dos prejuízos causados à autora, nos termos dos
artigos 186 e 927 do Código Civil.” (fls. 359/360)
Assim, as genéricas assertivas da demandada não se
sustentam, pois incontroverso o fato de que deu causa ao evento.
Ora, a ré não demonstrou, como lhe competia fazer, a
alegada ausência de culpa. E como já diziam os romanos "allegare nihil et
allegatum non probare paria sunt", vale dizer: alegar e não provar equivale a nada
alegar.
Sobre o tema preleciona Vicente Greco Filho (in
"Direito Processual Civil Brasileiro, ed. Saraiva, 2o vol. p.189), com a costumeira
propriedade ao dizer:
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013609-95.2015.8.26.0361 -Voto no
5
Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo,
modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no
processo civil, o princípio geral do in dubio pro reo. No
processo civil, in dubio, perde a demanda quem deveria provar
e não conseguiu".
Este é o ensinamento dos eminentes NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY (in "Código de Processo Civil
Comentado e legislação extravagante, 9a ed., RT., p. 530/531), nos seguintes
termos:
"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa
carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que
corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento
do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para
a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no
tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de
parte".
Portanto, evidenciado pelo conjunto probatório contido
nos autos a responsabilidade da ré pelo acidente, de rigor que arque com os
danos causados.
No mais, cumpre salientar para que não se alegue
qualquer espécie de omissão, o fato de que a extensão dos efeitos da revelia do
corréu Geraldo não trouxe o alegado prejuízo para a apelante Cristiane, pois a
esta foi deferida ampla oportunidade de produzir as provas aptas a sustentar a
sua defesa.
Além disso, a condenação não está pautada em
presunção de culpa, mas na incapacidade da demandada de demonstrar a
veracidade de sua versão dos acontecimentos, como amplamente debatido neste
julgamento.
Já o apelo da autora comporta acolhimento, pois tendo
em vista que se trata de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual,
deve ser aplicado o entendimento consagrado pelos termos da Súmula 54, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte redação:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso
de responsabilidade extracontratual".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013609-95.2015.8.26.0361 -Voto no
6
É que nos exatos termos do art. 398, do Código Civil:
"Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em
mora, desde que o praticou".
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da ré e
dou provimento ao apelo da autora para que os juros moratórios da indenização
por danos morais e estéticos sejam computados nos termos da Súmula 54, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir do evento danoso, sem majoração
da verba honorária devida pela vencida, uma vez que não foi oferecida resposta
ao recurso apresentado.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica